Tribunal: TJPA
Processo: 0001504-77.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001504-77.2016.8.14.0046

APELANTE: BANCO BANKPAR S/A - AMERICAN EXPRESS DO BRASIL

APELADO: SARISA JANUTH ALMEIDA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0001504-77.2016.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RECURSO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO BANKPAR – AMERICAN EXPRESS DO BRASIL (
ADVS. RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SC 43.367-A, FELIPE GOZALA VIEIRA MARQUES – OAB/MG Nº 76.696-A E KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA N° 17.8033-S
)

AGRAVADO: SARISA JANUTH ALMEIDA (
ADVS. MARCELO AUGUSTO SEIXAS DE OLIVEIRA – OAB/PA Nº 10.660-A E MARCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA Nº 9.881-A
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESACOMPANHADO DE PREPARO. CONCESSÃO DE PRAZO. NÃO RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1
. O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal e sua comprovação deve acompanhar o petitório, ou seja, a comprovação do pagamento deve ser simultânea à interposição do recurso, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

5.
Agravo Interno não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001504-77.2016.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RECURSO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO BANKPAR – AMERICAN EXPRESS DO BRASIL (
ADVS. RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SC 43.367-A, FELIPE GOZALA VIEIRA MARQUES – OAB/MG Nº 76.696-A E KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA N° 17.8033-S
)

AGRAVADO: SARISA JANUTH ALMEIDA (
ADVS. MARCELO AUGUSTO SEIXAS DE OLIVEIRA – OAB/PA Nº 10.660-A E MARCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA Nº 9.881-A
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação Civil interposto pelo
Banco BankPar S/A
, em face da decisão monocrática (PJe ID nº 2.386.892), que, nos autos da apelação nº 0001504-77.2016.8.14.0046, não conheceu do recurso m razão de sua inadmissibilidade por deserção, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código

de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante afirma que:

“O Recurso de Apelação não violou o artigo 932, III do Código de Processo Civil. O aludido Recurso de Apelação contém os fatos e fundamentos de fato e de direito, e a efetiva juntada das custas recursais, conforme se verifica em anexo. Dessa forma, data máxima vênia, não há falar em deserção, pois, na verdade, o Agravante manejou os instrumentos disponíveis visando demonstrar a plausividade das alegações, como também o merecido conhecimento do recurso de apelação ante a comprovação do efetivo preparo. Sendo assim, requer-se a reconsideração da r. decisão que rejeitou o Recurso de Apelação a fim de permitir o salutar exercício do contraditório e a ampla defesa. DO PEDIDO. Diante do exposto, requer-se: a)Ilustre Desembargador exerça o juízo de retratação a fim de revogar a decisão outrora proferida para afastar a deserção e conhecer do Recurso de Apelação, por tratar-se de medida de inteira justiça; b)Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja submetido o Agravo Interno ao conhecimento do colegiado e, ao final, dar provimento ao presente Agravo Interno para viabilizar a apreciação do respectivo Recurso de Apelação pela Douta Câmara Cível, por tratar-se de medida de inteira JUSTIÇA!”.

Regularmente intimada, a agravada apresentou as contrarrazões (PJe ID nº 2.486.579), rechaçando que “
o Apelante não instruiu com o respectivo preparo, dada a ausência do Relatório de Conta do Processo (documento este que possibilita identificar que custas estão sendo efetivamente pagas através de boleto e a qual processo são pertinentes) implicando, por via de consequência, na deserção do referido recurso. Pelo exposto requer pelo não conhecimento face a ausência de preparo, e no mérito pelo seu improvimento. ”

Em análise aos autos, foi constatado que o presente recurso não estava instruído corretamente por falta de documentação necessária à sua comprovação, por esta razão, foi determinada a intimação do Agravante na data do dia 24/01/2020 para que
“
no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento em dobro do preparo deste Recurso,
em observância ao art. 1.017, §4º do CPC, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC c/c art. 932, Parágrafo único do CPC.” (
PJe ID nº 2.655.161).

Após, na data do dia 22/02/2020 a agravada, protocolou petição (PJe ID nº 2.780.871) informando que até a presente data o agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal.

Por fim, o agravante se manifestou no dia 17/03/2020 requerendo a “
dilação de prazo de 15 (quinze dias) para juntada nos autos de comprovante de pagamento. ”
(PJe ID nº 2.879.222).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0001504-77.2016.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RECURSO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO BANKPAR – AMERICAN EXPRESS DO BRASIL (
ADVS. RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SC 43.367-A, FELIPE GOZALA VIEIRA MARQUES – OAB/MG Nº 76.696-A E KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA N° 17.8033-S
)

AGRAVADO: SARISA JANUTH ALMEIDA (
ADVS. MARCELO AUGUSTO SEIXAS DE OLIVEIRA – OAB/PA Nº 10.660-A E MARCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA Nº 9.881-A
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

VOTO

Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 133, inciso X do RITJPA,
incube ao Relator não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O Agravo Interno
não merece conhecimento ante não satisfação de pressupostos recursal de admissibilidade, vale dizer, recolhimento do preparo recursal,
requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007,
caput,
do CPC, deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, o que não ocorrem no presente caso.

Imperioso destacar trecho da decisão monocrática, por ora recorrida, alvo do presente agravo interno:

“
O presente Recurso comporta julgamento imediato, na forma do art. 932, III, do CPC, vez que manifestamente inadmissível, não ultrapassando, assim, o âmbito da admissibilidade recursal. Com efeito, apesar de devidamente intimado para cumprir as providências dispostas no parágrafo 4º do art. 1.007 do CPC, o apelante não as cumpriu em sua integralidade, na medida em que novamente deixou de acostar o relatório de conta, que juntamente com o boleto de conta e comprovante de pagamento, demonstram regularmente o preparo, conforme os artigos 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015. Isso porque referidos documentos, em conjunto, identificam o número do processo de origem, o nome das partes em litígio e o tipo que custas de custas que serão efetivamente pagas, e comprovam o pagamento dos referidos valores, sendo, pois, ônus do recorrente a juntada dos mesmos nos autos, conforme prevê o caput do art. 1.007 do CPC. A propósito, colaciono aresto deste E. Tribunal, quanto à necessidade de apresentação do relatório de conta do processo nos autos:

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO.
COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento
. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação está que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ

3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 10 e 11 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais.
4. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ)
. (...)

(TJ-PA, Acórdão 145.738, Rel. DIRACY NUNES ALVES, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 30/04/2015, publicado em 08/05/2015). (Grifei). Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Apelação Cível, com fulcro no art. 932, III do CPC, em razão de sua inadmissibilidade, dada a sua deserção. ”

Pois bem.

O Agravante/Apelante interpôs o presente Recurso no dia 22/11/2019 (Pje ID nº 2.485.779), contra a decisão monocrática datada no dia 21/11/2019, que não conheceu do Recurso de apelação, em razão da sua inadmissibilidade, sendo ela deserta (PJe ID nº 2.386.892).

Ocorre que o agravante, mais uma vez, ao interpor recurso, não fez o devido prepara, tendo, novamente, o Desembargado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, aberto prazo de 05 (cinco) dias, na data de 24/01/2020, para que fosse sanado a ausência do preparo recursal na forma do ar. 1.007, § 4º, do CPC, conforme determinado pela decisão transcrita abaixo (PJe ID nº 2.655.161).

“Analisando os autos, constata-se que o presente Recurso de Agravo Interno, não se encontra instruído com o devido preparo, restando em dissonância com o disposto no art. 1.007, caput do CPC/2015. Nesses termos, deveria ter o agravante juntado os documentos necessários à comprovação do pagamento das custas judiciais cabíveis, quais sejam: boleto bancário, comprovante de pagamento e o relatório de contas do processo, medida que é ônus do Recorrente, nos termos do art. 10 e art. 33, § 10º, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, alterada pela Lei 8.583/2017, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Dessa forma,
INTIME-SE o Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento em dobro do preparo deste Recurso, em observância ao art. 1.017, §4º do CPC, sob pena de deserção,
nos termos do art. 1.007, §4º do CPC c/c art. 932, Parágrafo único do CPC.”
Grifo nosso

Como se pode verificar,
foi dado ao agravante a oportunidade de sanear o presente recurso, e mesmo após a determinação da intimação, quedou-se, a princípio, inerte,
tendo finalizado seu prazo no dia 31/01/2020.

Com efeito, somente muito tempo depois do prazo estabelecido no referido despacho (PJe ID nº 2.655.161) o agravante protocolou petição no dia 17/03/2020 (PJe ID nº 2.879.222) requerendo de prazo para juntar comprovação do preparo.

Acrescento, ainda que, embora não tenha decisão alguma nos autos a respeito da dilação de prazo requerido pelo agravante (PJe ID nº 2.879.222), este, mesmo assim, fez juntada do comprovante de pagamento no dia 05/06/2020, completamente fora do prazo determinado.

Pontuo, conforme venho afirmando e reafirmando em diversos julgados, que não basta juntar nos autos apenas o comprovante de pagamento, é preciso que o processo seja saneado como um todo, juntando o relatório das custas, boleto e respectivo comprovante de pagamento dentro do prazo.

O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnece-lo com o comprovante de preparo, art. 1.007 do CPC. Entretanto, permite que o vício relativo ao preparo possa ser sanado como dispõe o art. 1.007, § 4º.

Assim para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro, permitindo dessa forma o suprimento de irregularidades, com predispõe o art. 1.007, § 2º do CPC.

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1º (...)

§ 2º
A insuficiência no valor do preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º (...)

§ 4º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º. ”
Grifei

Nesse sentido, o aceso a à jurisdição, embora, constitua direito de envergadura constitucional, art. 5º, inciso XXXV da CF/88, não dispensa pelos agravantes o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por foça, inclusive, do princípio do devido processo legal, que igualmente, encontra, assento constitucional no art. 5º , inciso LIV, CF/88.

Princípio esse, aliás, que não restou violado no presente caso, antes foi

fortificado, pois o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie, onde, por mais de uma vez foi dado à agravante oportunidade de sanear o processo.

O apelo, portanto, não deve ser conhecido e nenhum outro argumento foi deduzido pelo agravante que tivesse o condão de alterar o entendimento esposado quando do julgamento monocrático do recurso do recurso de apelação.

Ante o exposto, conforme estabelece o artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do Agravo Interno
,
ante a manifesta ausência de interesse recursal
.

Decorrido,
“in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 10/05/2022